Tribunal: TJDFT
Processo: 0739477-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À PREVIC. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, para fins de localização de ativos financeiros em nome da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à PREVIC para localização de bens do executado, diante da ausência de resultado nas pesquisas realizadas pelos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução visa à efetividade da tutela jurisdicional, sendo legítima a busca por bens penhoráveis do devedor, conforme os arts. 4o, 789 e 797 do CPC/2015.
4. As entidades SUSEP e PREVIC não possuem atribuição institucional para fornecer informações genéricas sobre bens passíveis de constrição, de modo que a medida requerida se revela ineficaz e desprovida de razoabilidade, conforme precedentes do TJDFT.
5. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe é atribuído, nem legitima a expedição de medidas genéricas e desprovidas de razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da cooperação não autoriza o deferimento de medidas executivas sem utilidade concreta ou fundamento razoável."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 6o, 789, 797, 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0701496-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30/4/2025, DJe 19/5/2025; TJDFT, AI n. 0729888-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 2/10/2025, DJe 15/10/2025.